Tribunal: TJDFT
Processo: 0725058-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA. 6 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO PELA VEPEMA PARA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. CONVERSÃO DA FIANÇA EM PAGAMENTO PARA FINS DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APENADO EM LOCAL INCERTO. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. OBRIGATORIEDADE DE COMPARECIMENTO PARA FINS DE INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO MANTIDA.
1. Pena de prestação pecuniária não fixada na carta condenatória e posterior conversão pelo Juiz da VEPEMA em prestação pecuniária. 1.1. Apenado ainda não localizado para cumprimento de pena.
2.Na forma dos arts. 330 e 336 do CPP, “a fiança, que será sempre definitiva, consistirá em depósito de dinheiro, pedras, objetos ou metais preciosos, títulos da dívida pública, federal, estadual ou municipal, ou em hipoteca inscrita em primeiro lugar” e servirá “ao pagamento das custas, da indenização do dano, da prestação pecuniária e da multa, se o réu for condenado”.
3. A pena restritiva de direito de prestação pecuniária, prevista no art. 45, §1o, do Código Penal, consiste no “pagamento em dinheiro à vítima, a seus dependentes ou a entidade pública ou privada com destinação social, de importância fixada pelo juiz, não inferior a 1 (um) salário-mínimo nem superior a 360 (trezentos e sessenta) salários-mínimos.”. 3.1. A jurisprudência deste Tribunal entende que o seu valor deve ser suficiente para a prevenção e reprovação do crime praticado, atentando-se ainda, para a extensão dos danos decorrentes do ilícito e para a situação econômica do condenado. Precedentes. 3.2. Sendo necessária a averiguação da situação financeira do apenado, mostra-se indispensável o seu comparecimento ao juízo para o início do cumprimento da pena, momento em que o julgador, a partir das diretrizes dos arts. 45, §1o e 59 do Código Penal, fixará, por decisão motivada, o montante a ser devido.
4. O uso da fiança para fins de quitação da pena de prestação pecuniária pressupõe o comparecimento do apenado ao juízo da execução penal para o início do cumprimento da pena e a sua ausência implicará na perda da garantia dada, nos termos do art. 344 do CPP.
5. Recurso conhecido, mas desprovido.